Tribunal: TJPA
Processo: 0026916-94.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026916-94.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE FABRICIO PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, SIGMA IMÓVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0026916-94.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:
JOSÉ FABRÍCIO PINHEIRO DE SOUSA

ADVOGADO: GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JÚNIOR – OAB/PA 8.008 E CHEDID GEORGES ABDULMASSIH – OAB/PA 9.678-A

EMBARGADA:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY S.A e SIGMA IMOVEIS LTDA - CSM - Administração em Recuperação Judicial e Falência, representada por Marcelo Ponte Ferreira de Souza

ADVOGADO:

JOÃO PEDRO MORAES FAVACHO - OAB/PA 30.921

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
JOSÉ FABRÍCIO PINHEIRO DE SOUSA
em face do acórdão de ID. 19442724, proferido em Agravo Interno contra Decisão Monocrática de ID. 17749923, que ao conhecer de seu recurso contra sentença de ID. 719083, deu parcial provimento ao levante.

Pela fala dos Integrativos de ID.
19631752, supostamente houve
contradição quanto aos termos iniciais e finais da tolerância e o dispositivo do recurso manejado, bem como, omissão quanto aos fundamentos que levaram a fixação do dano moral no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais) em contraposição ao STJ.

Intimada a contraminutar pelo ID. 19641230, a parte Embargada
CONSTRUTORA VILLA DEL REY S.A e SIGMA IMOVEIS LTDA - CSM - Administração em Recuperação Judicial e Falência, representada por Marcelo Ponte Ferreira de Souza
, bateu pelo não conhecimento do levante, conforme ID. 19831153.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida,
ex vi
arts. 140, §11, VI e 140-A §3º do RITJPA.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0026916-94.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:
JOSÉ FABRÍCIO PINHEIRO DE SOUSA

ADVOGADO: GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JÚNIOR – OAB/PA 8.008 E CHEDID GEORGES ABDULMASSIH – OAB/PA 9.678-A

EMBARGADA:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY S.A e SIGMA IMOVEIS LTDA - CSM - Administração em Recuperação Judicial e Falência, representada por Marcelo Ponte Ferreira de Souza

ADVOGADO:

JOÃO PEDRO MORAES FAVACHO - OAB/PA 30.921

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

O Embargante anuncia
contradição entre a redação das decisões e o dispositivo dos recursos
que não lhes dava o respectivo provimento. E com acerto as decisões! Desde a decisão monocrática houve o anúncio dos termos iniciais e finais, bastando uma breve leitura dos termos do contrato para ver as datas as quais as decisões faziam menção.

Daí porque a compreensão de que, no ponto das datas, nunca houve qualquer omissão ou obscuridade.

Já no que concerne a
suposta omissão quanto aos fundamentos da decisão
que recompôs o valor dos danos morais, supostamente ventilando conceitos jurídicos indeterminados e ainda em dissonância com a jurisprudência do STJ,
também não se vê razão ao Embargante.

As decisões, tanto aquela que recompôs a verba indenizatória quanto a que manteve a recomposição, detiveram os conceitos que de fato, seriam necessários ao esclarecimento da controvérsia. Agora,
se o Embargante discorda dos fundamentos, que faça uso das vias recursais cabíveis, que se antecipa:
não são os embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Eis fragmento da redação dos Embargos de ID. 19631752:

“(...) O Acórdão aqui atacado é, também, eivado de omissão, ao decidir acerca da recomposição extra patrimonial fixado. Isto, porque, a decisão limitou-se a empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, conforme o art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, §1º, II do CPC. Isto é, ao julgar que o valor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais é “equilibrado”, aplicou conceitos como “razoabilidade com o bem jurídico violado”, qual seja, a expectativa de entrega de imóvel. Aduz que o valor fixado não poderá gerar o enriquecimento ou emprobrecimento das partes, mas poderá ser suficiente ao critério compensatório e pegagógico.
Sic
(erros de grafia no original).

O valor da indenização foi fixado no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por ser este aquele que se adequa aos
parâmetros de outros julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, em casos de
atraso na entrega de imóvel
, entendem que o direito da personalidade violado –
a expectativa
– é passível de indenização sim, ‘valendo’ a cifra anunciada.

A justificativa
:
na decisão de ID. 17749923 foi de que “(...)
percebamos que
JOSÉ FABRÍCIO PINHEIRO DE SOUSA,
ficou, além da última data julho de 2009 – tolerados até janeiro de 2010, por quase 2 (dois) anos sem o imóvel, do qual necessitava para cumprimento da recomposição de sua vida em seguimento. (...)”
e na decisão de ID.

19442724
“(...) A compreensão deste Tribunal aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos: O importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), demonstra a razoabilidade com o bem jurídico violado (expectativa da entrega de imóvel), sem que se olvidasse o tempo em mora pela construtora, que não faça decorrer em enriquecimento das Partes em detrimento da Construtora, sem que se deixasse de lado que tal valor, fará jus ao critério compensatório e pedagógico erigido. (...) Não houve recotejo fático-argumentativo tanto para majoração da verba a título de lucros cessantes quanto ao numerário da indenização, portanto o importe fixado encontra-se parametrizado com a compreensão jurisprudencial deste Tribunal, que recomposto ao caso em comento, têm-se por ser mantido à realidade fática presente dos autos. (...)”

Em assim, houve justifica cristalina a respeito do importe a título de danos morais anunciado no julgamento, que depreende a razão jurídica a que foi sujeito: bem jurídico – expectativa-; tempo de 2 (dois) anos sem o imóvel; finalidade reparatória e educativa da responsabilidade civil, critério compensatório e pedagógico e inexistência de recotejo fático para majoração.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – VÍCIO DE OMISSÃO – EMPREGO DE CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS – NÃO VERIFICADOS - INTERPOSIÇÃO COM O OBJETIVO DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA QUESTÃO DECIDIDA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Estando suficientemente fundamentado os motivos pelos quais se julgou prejudicado o recurso, não há se falar em empego de conceitos jurídicos indeterminados. Inexistentes os vícios contidos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição, e erro material, rejeitam-se os aclaratórios, mormente quando a intenção da parte embargante restringe-se tão somente a rediscutir matérias já apreciadas pela Corte. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 1411771-19.2019.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2020)

Insisto no destaque: se o Embargante discorda dos fundamentos, que faça uso das vias recursais cabíveis, que se antecipa:
não são os embargos de declaração.

Ante exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo o acórdão de ID. 19442724 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024